Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO EXEQUENDO. MATÉRIA PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL REJEITADA. LIBERAÇÃO DA PENHORA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de desconstituição da penhora apresentado pelo executado, ora agravante.
2. Com base no art. 507 do CPC, por se tratar de matéria preclusa, é incabível que o exequente/agravado, por meio de contrarrazões ao agravo de instrumento, suscite questionamentos sobre a decisão interlocutória que estabeleceu a natureza do crédito exequendo (concursal) e sua submissão ao Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, considerando a preclusão do tema, não há que se falar em perda do interesse recursal em razão da superveniência de decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial (na qual se ordenou que as ações que tenham por objeto débito extraconcursal prossigam nos respectivos juízos).
3. Constatado que o Magistrado, na origem, determinou a suspensão do cumprimento de sentença, além de expedição de certidão para habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, e que o Juízo Universal deferiu o requerimento de liberação de imóveis constritos nas execuções instauradas contra a empresa recuperanda, ora recorrente, deve-se reformar a decisão agravada e determinar a desconstituição da penhora do bem imóvel, a fim de preservar a viabilidade do plano de recuperação e evitar expropriação de bens essenciais à continuidade das atividades empresariais.
4. Recurso conhecido e provido.